Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0713738-13.2021.8.07.0000 AUTOR: JOAQUIM MOREIRA CAMPOS REU: OLIMPIO WALMARIO FERRAZ RODRIGUES DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória (id 25487540), com base no CPC 966 V, VI e VIII, tendo por objeto o acórdão 1.089.552, da 5a Turma Cível (id 25487557 - Pág. 192) que, confirmando a sentença da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 2009.01.1.056369-2 – PJe 0071037 06.2009.8.07.0001), condenou o ora autor ao pagamento de R$ 50.671,51 a título de dano material, referente aos defeitos na construção de uma piscina na residência do réu. Por meio do despacho id 33941251 - Pág. 1, as partes foram intimadas para a especificação de outras provas a produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. O autor requereu a produção da prova pericial a ser realizada na piscina da casa do Réu, para demonstrar que as imagens utilizadas no processo são falsas e que há divergência fática entre a inicial e as provas colacionadas nos autos, que induziram ao convencimento do Juízo de primeiro grau, e posteriormente a ratificação da sentença através do acórdão rescindendo. (id 34638289 - Pág. 3). O réu, por sua vez, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação (id 34686948 - Pág. 1). 2. Além do longo tempo decorrido desde os fatos que motivaram o litígio, a apontar para a inviabilidade da perícia, acrescento que essa prova é desnecessária para o julgamento da rescisória, considerando que as fotos supostamente falsas da piscina não influenciaram a sentença nem o acórdão rescindendo (id. 25487557 – págs. 192-206), o qual teve por fundamento a falha estrutural da obra em decorrência da falta de responsável técnico. Confira-se: “A discussão não gira em torno, nessa perspectiva, dos defeitos ou vícios apresentados, que são notórios e incontroversos nos autos, mas tão somente na culpa pela não contratação de um engenheiro responsável pela obra, conforme obriga a legislação vigente, citada mais adiante. Destarte, no caso em análise, entendo que a culpa não pode ser atribuída ao consumidor, que contratou serviço de empreitada e esperava receber a obra sem vícios ou defeitos. Nesse contexto, cabe ao empreiteiro a contratação de engenheiro para acompanhamento da obra, não sendo essa a função do consumidor, mormente quando o contrato prevê que ‘o contratado se compromete a executar, pessoalmente, as instalações hidráulicas, elétricas e outras que exijam especialização e segurança’(fl. 17)” Observo que há diversas outras fotos, apresentadas também pelo réu, com o revestimento (azulejo) da piscina correspondente ao utilizado na obra (id 25487554 - Págs. 35, 36 e 40). O conjunto probatório é suficiente para a apreciação da demanda. 3. Indefiro a prova pericial pleiteada. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator